Tribunal: TJSP
Processo: 1005802-91.2017.8.26.0510
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005802-91.2017.8.26.0510/50001, da Comarca de Rio Claro, em que são
agravantes NÉLIO APARECIDO NUNES - ME, RODRIGO ROGERIO
ZAGUETTI e TALITA RAQUEL GRAMASCO DE LIMA ZAGUETTI, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005802-91.2017.8.26.0510/50001 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Rio Claro – 3a Vara Cível
Processo n°:
1005802-91.2017.8.26.0510/50001
Agravante:
NÉLIO APARECIDO NUNES - ME E OUTROS
Agravado:
BANCO DO BRASIL S/A
Juiz Prolator da decisão agravada: Cyntia Andraus Carretta
VOTO N.o 18.467
AGRAVO
INTERNO.
ATO
JUDICIAL
ORA
IMPUGNADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO.
EXPLICAÇÃO
SUFICIENTE
DE
QUE
OS
RECORRENTES NÃO RECOLHERAM O PREPARO E
TAMPOUCO DEMONSTRARAM O PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo interno interposto da decisão de
fls. 4/6, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da
decisão de fls. 360/363 dos autos principais.
Aduzem, em suma, cerceamento de defesa e
imprescindibilidade da gratuidade processual, i.e., “[...] os formalismos
exagerados e totalmente incompatíveis com a situação financeira da empresa
demonstram não só o cerceamento do direito de defesa acima indicado, bem como
afrontam a lei e os princípios garantidores” (fl. 17).
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005802-91.2017.8.26.0510/50001 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Àquela
decisão
monocrática
ora
impugnada,
explicou-se, de modo suficiente, que não foram preenchidos os
requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária aos
apelantes, na medida em que não apresentaram os documentos exigidos
às fls. 319/320 para o exame acerca da necessidade da benesse.
Tampouco, ainda, efetuaram o recolhimento do
preparo, o que enseja o não conhecimento do recurso por deserção, na
linha do que já exaustivamente pontuado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator